Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720837-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE ALVES DIAS DE MEDEIROS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ivone Alves Dias de Medeiros contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Amil Assistência Medica Internacional S.A. (autos no 0716698-70.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 66617888, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] No caso, a petição de ID 66539460 não comprova a situação de emergência/urgência não obstante as dificuldades relatadas, máxime porque a emergência não pode ser implícita, devendo decorrer de prescrição médica clara, específica e fundamentada. Daí que é mister garantir o contraditório e a ampla defesa da parte ré para melhor análise dos fatos. De outro vértice, ante os efeitos da COVID 19 no sistema único de saúde - SUS (público ou privado) a prudência recomenda cautela em relação a ato cirúrgicos eletivos, de modo que não se divisa a urgência invocada pela parte autora. Necessário levar em consideração o risco de contaminação em ambiente hospitalar, bem como ocupação de leito que deve ficar disponível para casos graves decorrentes da pandemia em curso no Distrito Federal. Após a citação, poderá ser reexaminado o pedido de tutela provisória, ampliando-se a cognição. Desse modo, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.” Em suas razões, a agravante, em suma, relata que precisou se submeter à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida e teve perda ponderal de 35kg, acarretando acúmulo de pele. Narra que após a perda de peso foi constatada a necessidade de cirurgia reparadora para correção de lipodistrofia mamária. Argumenta que os médicos que a acompanham solicitaram a realização de mamoplastia bilateral com “prótese X2 Código TUSS no 30602262”, cuja autorização foi negada pela agravada, sob o fundamento de que não há previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Sustenta que a demora na realização da cirurgia vem prejudicando a sua saúde, pois apresenta problemas dermatológicos e psíquicos. Pugna pela antecipação de tutela recursal para determinar que a cirurgia indicada seja realizada e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A agravante relata que é beneficiária de plano de saúde mantido pela agravada e precisou se submeter à cirurgia bariátrica para tratar obesidade (21/6/2018). Após o procedimento cirúrgico, informa que houve a perda significativa de peso, o que lhe acarretou outros problemas, derivados do excesso de tecido epidérmico. Como consequência, afirma que passou a sofrer com a deformidade mamária bilateral, razão pela qual foi indicado procedimento cirúrgico de reparação das mamas, com utilização de próteses. Contudo, a cirurgia não foi autorizada pela agravada, sob o argumento de que não constaria no rol previsto pela ANS. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Na análise de situação semelhante, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDA À CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓIRIO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência consistente em compelir a agravada a assegurar a cobertura de cirurgia plástica, nos termos da prescrição médica. 2. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumprindo à agravante, que pugna pelo deferimento da tutela antecipada, demonstrar, de plano, que o pedido preenche os requisitos. 3. A probabilidade do direito vindicado está presente, pois, tendo sido a agravada submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, com cobertura assegurada, a obrigação contratual do plano de saúde se estende a todos os procedimentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 4. Todavia, não se evidencia risco de dano para a agravante, pois a cirurgia bariátrica foi realizada há quase três anos, e a autora já realizou alguns procedimentos. Assim, não obstante a necessidade de realização de outros procedimentos requeridos, não se constata a urgência da realização imediata, ou de risco à saúde da agravante em aguardar a instalação do contraditório e regular processamento do feito no juízo de origem, antes da autorização dos demais procedimentos vindicados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1225601, 07193968620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição] No caso, além de não destacar a necessidade de urgência na realização da cirurgia indicada – seja para evitar prejuízo à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte – no relatório médico datado de 14/8/2019, há quase um ano, constou que o procedimento seria indicado para correção “[..] da flacidez abdominal e mamária decorrentes da perda ponderal"destacando ainda que poderá ser submetida à cirurgia plástica, haja vista encontrar-se em bom estado nutricional" (ID no 64662849, pág. 1). Nos documentos médicos apresentados pela agravante não há descrição de quais seriam os eventuais prejuízos à saúde no caso de a cirurgia não ser realizada imediatamente, de modo a evidenciar a alegada urgência. Urgência, repita-se, de quase um ano atrás. Além disso, a agravante não instruiu o seu pedido com outros elementos probatórios que pudessem evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Destaque-se que a agravante informou que a cirurgia bariátrica a que foi submetida ocorreu há mais de 2 (dois) anos, sendo que somente contemporaneamente vem relatar os problemas decorrentes do tratamento, fato que reafirma a inexistência de urgência no procedimento cirúrgico reparatório pleiteado. As restrições impostas pela pandemia da doença Covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência, considerando, ainda, a necessidade de preservar os leitos de UTI para os pacientes contaminados que estejam em estado grave. Diante disso, verifica-se que a decisão agravada observou as peculiaridades do caso concreto, especialmente a necessidade de dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria, uma vez que não foi demonstrada a urgência necessária ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Pelo exposto, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo ativo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro